Tribunal: CARF
Processo: 10865.903502/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903502/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.490 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
LASTRO FOMENTO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, verifique/ateste a
idoneidade da documentação anexada aos autos, intime a recorrente para apresentar a prova de
que os rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação, através dos Livros Diário/Razão e
outros documentos, se entender necessários.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-94.723 da 7a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.91), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, n° 33988.79070.200208.1.3.02-9580, posto
que não confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), consoante o relatório, a ora
recorrente alegou:
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, fls. 89/90, alegando que
há divergência no número do CNPJ da fonte pagadora constante no banco de dados da
RFB, com o informado equivocadamente pelo contribuinte no PER/DCOMP, o que
motivou a não confirmação da retenção referente a aplicações financeiras.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903502/2012-10
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.490 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903502/2012-10

Apresenta cópia da DIPJ exercício 2008, Informe de Rendimento, Planilha de
Apuração do IR e CSLL ano base 2007 e Razão Contábil para comprovação do crédito
em sua totalidade.
A DRJ, argumentou que a fonte pagadora deve fornecer o comprovante anual de
retenção (art. 987 e 988, do Decreto 9.580/2018 – RIR/2018).
Aduz que:
Seria possível comprovar a retenção na fonte do IRPJ sobre as aplicações
financeiras por intermédio de um conjunto de documentos que pudessem demonstrar o
valor da aplicação e do imposto retido em montante tal que configurasse, de forma
inequívoca, a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
No presente caso, o contribuinte apresenta o Comprovante de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte, fls. 107, emitido pela Lastro RDV DTVM Ltda, CNPJ
71.590.442/0001-83, com retenção no código de receita 6800, no total de R$25.363,01.
No
campo
Informações
Complementares
consta:
IRRF
S/
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DO FUNDO DE INV. MULT. LASTRO PERFORMANCE CNPJ No
07.738.385/0001-38.
Em planilha de fls. 108/123, consta IRRF Aplic. Financeira no mês: Fev/2007
R$132,16 e Maio/2007 R$25.264,94 (fls. 108). Esta planilha, confeccionada pelo próprio
contribuinte, não tem valor fiscal para comprovação da retenção.
No Livro Razão, fls. 103/106, da manifestante, não há informação de IRRF sobre
aplicação financeira no ano-calendário de 2007.
Em sua DIPJ exercício 2008, ano-calendário 2007, fls. 124/150, entregue em
26/6/2008, Ficha 54 - Demonstrativo do IR, CSLL Retidos na fonte, fls. 146, foi
informado a retenção no código 6800 - Aplicações financeiras em fundos de
investimentos - renda fixa, fonte pagadora CNPJ 71.590.442/0001-83, rendimentos
R$168.869,47, IRRF R$25.363,01.
Continuando, a DRJ alega:
Apesar de a manifestante ter apresentado o Informe de Rendimentos Financeiros de
fls. 107, com a indicação do IRRF no montante de R$25.363,01, o valor da retenção não
pode ser admitida para composição do saldo negativo pelas razões adiante expostas.
A fonte pagadora relacionada no documento de fls. 107, Lastro RDV DTVM Ltda,
CNPJ 71.590.442/0001-83, possui em seu quadro societário as pessoas físicas Marco
Aurélio Russo, Gino Della Volpe, Gilberto Della Volpe, Adriana Hernandes, Patrícia
Fernanda Degaspari Cressoni, conforme pesquisa ao Quadro de Sócios e
Administradores, fls. 163, as quais, pelo menos três, também são partes componentes da
sociedade empresária Lastro Fomento Comercial Ltda, vide Alteração do Contrato Social,
fls. 151/157, quais sejam, Marco Aurélio Russo, Gilberto Della Volpe e Gino Della
Volpe.
Segundo o disposto no art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20/12/79, os sócios são
solidariamente responsáveis com as sociedades empresárias pelo crédito decorrente do
não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
...
Como já esclarecido anteriormente, a pessoa jurídica Lastro RDV DTVM Ltda,
CNPJ 71.590.442/0001-83, não entregou DIRF de maneira a informar que houve a
retenção na fonte de IRRF, tampouco informou em DCTF a retenção na fonte do IRRF no
valor pretendido no PER/DCOMP.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.490 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903502/2012-10

As mesmas consultas foram realizadas no CNPJ 07.738.385/0001-38, Fundo De
Inv. Mult. Lastro Performance, com igual resultado de inexistência de informação da
retenção.
Assim, o imposto de renda retido na fonte por uma sociedade empresária em
benefício de outra pessoa jurídica, em que ambas possuem no quadro societário os
mesmos administradores, somente pode ser deduzido do imposto apurado na declaração
de rendimentos da beneficiária desde que haja prova hábil e idônea de seu recolhimento
aos cofres públicos, não sendo suficiente a apresentação pelo contribuinte do informe de
rendimentos e inclusão do IRRF em DIPJ.
A recorrente foi cientificada em 07/10/2019 (fl.226) e apresentou o seu recurso
voluntário em 30/10/2019 (fl.229).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, preliminarmente, alega a nulidade
do Despacho Decisório (DD). Isto porque não é possível encontrar a resposta à dúvida do que
determinou a não homologação. Portanto, o DD, sem a devida fundamentação, cerceou o direito
de defesa da recorrente, ferindo o inciso IX, ao art. 93, da Constituição Federal e que este
comando constitucional se estende ao PAF, por força do art. 2o, inciso VII, da Lei 9.784/99, aos
dispor que “Nos processos administrativos, serão observados, entre outros, os critério de [...]
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão”.
Ainda, cita o art. 50, do mesmo diploma legal, que dispõe, no inciso V, os atos
administrativos devem ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando
decidam recursos administrativos e cita decisão do STJ (não vinculante).
No mérito, alega que cumpriu as regras previstas nos art. 987 e 988,
contrariamente ao afirmado pela DRJ posto que entregou cópia da DIPJ, Informe de
Rendimentos, planilha de apuração do IRPJ e CSLL, ano-calendário 2007, cópia do Livro Razão,
onde consta aplicação e retenção.
Segundo a recorrente, houve apenas incongruências prestadas no PER/DCOMP,
sendo apenas uma divergência em relação ao CNPJ informado, o que foi sanado com a
documentação apresentada, conforme se verifica inclusive da documentação ora anexada (guias
de pagamento (DARF), Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Que não houve divergência de valores entre as obrigações apresentadas e que não
se sustenta a tese de que a pessoa jurídica Lastro RDV DTVM Ltda (CNPJ 71.590.442/0001-83)
não entregou DIRF de maneira a informar que houve a retenção na fonte de IRRF, tampouco
informou em DCTF a retenção na fonte do IRRF no valor pretendido no PER/DCOMP.
Adicionalmente, afirma ser inequívoco o seu direito ao crédito, com base no art.
74, Lei 9.430/96 e que os documentos apresentados comprovam a retenção do valor de
R$27.380,52, porém, no DD foi reconhecido apenas o valor de R$2.426,20 e que houve um
equívoco na indicação dos dados e que a análise do crédito informado, assim como as
informações prestadas são obrigação da administração tributária.
Como ocorreu um equívoco na informação prestada na DCOMP, deve ser
oportunizada ao contribuinte a possibilidade de retificação dos dados, incumbindo ao Fisco,
portanto, o reprocessamento da declaração de compensação. Cita decisão do TRF4.
Anexa os seguintes documentos:
Relação de rendimentos e impostos sobre a renda retido por fonte pagadora.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.490 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903502/2012-10

Comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados de retenções de imposto
de renda na fonte – PJ
Relação e comprovante de pagamento - (DARF).
Cópia do livro razão de que consta aplicação feita e retenção do imposto.
Ainda, segundo entende eventual erro cometido no preenchimento da DIPJ não
pode impedir a recorrente de fazer a compensação, devendo prevalecer a verdade material e cita
doutrina e decisões administrativas.
Requer:
(a) seja acolhida a preliminar ora arguida para o fim de declarar a nulidade da
decisão ora objurgada, na medida em que o despacho decisório não traz, de forma clara e
precisa, o fundamento que determinou a não homologação integral das compensações
apresentadas no caso em questão, o que compromete o direito de defesa da
Recorrente/Contribuinte.
(b) no mérito, seja reformada a decisão que homologou parcialmente, bem como a
que não homologou a compensação de saldo negativo de IRPJ do período de 2007
constante das PER/DCOMP ́s em discussão, na medida em que ausente qualquer
fundamento legal que impeça a realização da referida compensação.
(c) que esta C. Turma de Julgamento reconheça que os documentos juntados à
defesa e ora acostados demonstram inequivocamente a existência do crédito em favor da
Recorrente, haja vista que a verdade material buscada e elucidada indica a real existência
do crédito da Recorrente; e
(d) por fim, requer seja suspenso qualquer procedimento de cobrança do valor
objeto de compensação deste caso – Processo de Crédito no 10865.903502/2012-10, até
que seja proferida decisão final nos presentes autos, na medida em que se encontra
suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário, por força do presente recurso o
qual se mostra instrumento hábil para tanto nos termos do disposto no artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional c/c artigo 74, § 10 e 11, da Lei no 9.430/96, com redação
dada pela Lei no 10.833/2003.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, entendo que não o DD não é nulo e rejeito a preliminar de nulidade,
posto que não houve o cerceamento do direito de defesa, na medida em que as razões foram
explicitadas, assim como a devida base legal, não se configurando as situações previstas no art.
59, do Decreto 70.235/72 (PAF) e, portanto, em linha com as normas previstas na Lei 9.784/99.
A recorrente requereu fazer prova com os documentos anexados nesta fase do
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Dispõe o §4o, ao art. 16, do Decreto 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.490 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903502/2012-10

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Entretanto, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
No entanto, em seu RV, a recorrente requereu, em última instância, que a
autoridade fiscal obtenha as devidas provas a seu favor. Cabe ressaltar, que o trabalho de
pesquisa em obrigações fiscais (DIRF) foi feito pelas instâncias anteriores e que a prova do seu
direito cabe à recorrente, consoante o art. 373, do Código de Processo Civil – CPC (Lei
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De fato a prova da retenção, segundo a Súmula CARF 143, pode ser realizada, por
outros meios, que não o comprovante de retenção, o qual, aliás, foi anexado, juntamente com
comprovantes de arrecadação.
Ainda assim, somente isto não basta. A Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta
verifique/ateste a idoneidade da documentação anexada aos autos (fls. 97 a 118), intime a
recorrente para apresentar a prova de que os rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação,
através dos Livros Diário/Razão e outros documentos, se entender necessários.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.490 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903502/2012-10

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital